Tribunal: TJMT
Processo: 0009387-40.2006.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009387-40.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (VÍTIMA), CLEUSMAR ALVES DA SILVA (APELADO), GIOVANNI ROBERTO SCHAFER - CPF: 453.006.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON CARLOS PRAXEDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009387-40.2006.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEUSMAR ALVES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009387-40.2006.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEUSMAR ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação criminal i
nterposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal no 9387-40.2006.811.0004, que julgou improcedente a ação penal, absolvendo
CLEUSMAR ALVES DA SILVA
da imputação do crime de roubo majorado, art. 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal, por ausência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões, a reforma da r. sentença a fim de que o réu seja condenado pelo
crime de roubo majorado, art. 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal
, sob a alegação de que o conjunto de provas amealhadas aos autos sobressaem fartos e robustos elementos de convicção que concluem pela condenação dos apelados pelos fatos descritos na denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo

desprovimento do apelo

(id. 108094476)
, por entender que não há elementos seguros e hábeis a justificar um decreto condenatório.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022